Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719483-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS, ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS AGRAVADO: ANTONIO LINS GUIMARAES DESPACHO Esclareçam os agravantes, em cinco dias, a noticiada audiência de conciliação para tentativa de acordo a ser realizada no Primeiro Grau, noticiada na petição de id. 39142809, uma vez que, examinados os autos originários, não há qualquer informação ou determinação judicial nesse sentido. Brasília - DF, 14 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora